Tribunal: TJDFT
Processo: 0036093-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. REVELIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de 26/8/2010, proferida no RE n. 626.307/SP, expressamente excepciona da determinação de suspensão “as ações em sede executiva”, decorrentes de sentença com trânsito em julgado, razão pela qual o cumprimento de sentença pode ser regularmente processado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.391.198/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), firmou tese que admite como parte legítima para iniciar cumprimento individual de sentença coletiva quem demonstre ter sido titular de conta poupança, junto ao Banco do Brasil S.A., em janeiro de 1989. Legitimidade que se confirma mesmo quando não ostente a parte a condição de associado do IDEC nem tenha residência ou domicílio fora do Distrito Federal.
3. A liquidação de sentença não é fase antecedente necessária ao cumprimento de sentença quando a identificação do quantum debeatur puder ser feita mediante meros cálculos aritméticos, sem a necessidade de alegar e provar fatos novos.
4. Revelia. Falta de apresentação, pelo réu, de tempestiva contestação às alegações aduzidas pelo autor. Art. 344 do CPC. Fenômeno próprio à fase de certificação do direito alegado para solução do conflito de interesses (fase de conhecimento) e que, por imposição da lógica procedimental, não se verifica na fase de cumprimento de sentença, etapa essa em que, estando constituído o direito em título executivo judicial, cumpre realizá-lo.
4.1. Cumprimento de sentença coletiva em que apurado o valor do débito por simples cálculos aritméticos. Devedor regularmente intimado a apresentar impugnação, mas que deixa transcorrer in albis o prazo processual para fazê-lo; hipótese em que, deixando a parte de apresentar tempestiva impugnação ao cumprimento de sentença, caracterizada está a perda, por inércia, da oportunidade de obstar, impedir ou resistir à atuação do direito estampado no título executivo judicial. Preclusão verificada para alegar excesso de execução.
5. No cumprimento individual de sentença coletiva, são efeitos pecuniários do inadimplemento da obrigação de pagar quantia certa no prazo para voluntária quitação da dívida o acréscimo de honorários advocatícios em percentual de 10% (dez por cento).
6. Vencida a parte recorrente, devem ser majorados os honorários fixados anteriormente, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, tudo conforme determinação do § 11 do mesmo dispositivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.